Tribunal: TJMT
Processo: 66671-92.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso: 0066671-92.2018.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Yasmin Freitas Miranda
Recorrido: Claro TV – Embratel TVSAT Telecomunicações S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do Julgamento: 01.09.2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO
ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE AMBAS. MÉRITO. AUSÊNCIA
NO FORNECIMENTO DO SINAL DIGITAL NÃO DEMONSTRADA.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE NÃO ATESTARAM A DEFICIÊNCIA
NO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA
PARTE RECORRENTE. ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART.

373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência
alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não
evidenciada no caso em exame.
4. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma
da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não
importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e
dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. A própria recorrente juntou nos autos 03 (três) ordens de serviço do período da
contratação do serviço do sinal HD, nas seguintes datas: 04.05.2015, 05.12.2015,
03.03.2016, nas quais o preposto da recorrida sempre preencheu o formulário relatando a normalidade do sistema, o recebimento do sinal na qualidade desejada e a inexistência
de dano no aparelho ou no imóvel.
7. No caso, não restou demonstrado que a reclamada tenha deixado de fornecer o
sinal Digital HD do contrato de TV a Cabo, e, consequentemente, não há que se falar
em indenização por danos morais e materiais.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46
da Lei nº 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos, que
julgou improcedente os pedidos.

A recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para condenar a parte
recorrida em indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

1 - Indeferimento de Justiça Gratuita

Rejeito a preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não
indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da
parte reclamante e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da
Constituição Federal.

2 - Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

Ainda, não encontra fundamento a preliminar de inadmissibilidade em razão do
princípio da dialeticidade recursal, uma vez que houve correlação das razões quanto aos
fundamentos da sentença atacada.

VOTO – MÉRITO

A recorrente afirma que contratou os serviços de transmissão de TV a Cabo da recorrida
foi
fornecido. Aduz que efetuou várias reclamações na via administrativa, mas todas foram
infrutíferas, razão pela qual no dia 23.04.2016 efetuou o cancelamento do plano junto a
recorrida.

Na hipótese dos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito na conduta da
parte recorrida, pois a parte recorrente não trouxe aos autos provas concretas a fim de

A própria recorrente juntou nos autos 03 (três) ordens de serviço do período da
contratação do serviço do sinal HD, nas seguintes datas: 04.05.2015, 05.12.2015,
03.03.2016, nas quais o preposto da recorrida sempre preencheu o formulário relatando
a normalidade do sistema, o recebimento do sinal na qualidade desejada e a inexistência
de dano no aparelho ou no imóvel.

Apesar de a recorrente ter feito reclamação administrativa no Procon, verifica-se que foi
tra a cobrança de multa fidelidade pelo
cancelamento do serviço de telefone. Aproveitou a oportunidade e relatou a suposta
ausência no fornecimento do sinal, entretanto, confessou que a recorrida fez a devida
instalação.

Ora, causa estranheza a parte ter pago por 12 (doze) mês por um serviço que
supostamente nunca foi prestado no modo devido, sem ter ao menos requerido a troca
do plano do produto.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da
incidência do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da parte recorrente a
demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão
do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima
demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações,
artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente
caso. Nesse sentido:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA -
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA -
REFORMA DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA -
INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC - MÉRITO - FALTA DE PROVA
EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE
SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. É de ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por
complexidade probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial.
Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria
exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do
Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido
encartado na peça vestibular pelo Juízo ?Ad quem?.
Sem a prova mínima indiciária
das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais,
de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A
Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não
dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos
alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor. (TRU/MT ? RI 8015776-85.2018.811.0002, Juiz-
Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Data do Julgamento: 01.03.2019 - destaquei)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da
dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da
responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º
do CPC.
É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator